Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. BENEFÍCIO MANTIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Atende à Dialeticidade Recursal exigida no artigo 1.010, caput e incisos II a IV, do Código de Processo Civil, Apelação cujas razões impugnam os fundamentos da Sentença e são coerentes com a reforma pretendida.
2. Se a declaração de hipossuficiência, presumida verdadeira, não tem a sua idoneidade desconstituída por prova em sentido contrário, deve ser mantida a Gratuidade de Justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
3. Não há cerceamento de defesa em hipóteses nas quais o julgamento antecipado do mérito é realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370, ambos do Código de Processo Civil.
4. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda à Constituição 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
5. A abusividade da taxa de juros pressupõe a comprovação de distorção visceral do efetivamente cobrado em relação ao padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
6. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, salvo abusividade por serviço não prestado e salvo a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, conforme Tema Repetitivo 958.
7. Recurso conhecido e não provido.